Tribunal: TJMT
Processo: 1009678-25.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009678-25.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 040.113.551-94 (APELADO), AGROTERRA REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 38.268.277/0001-72 (APELADO), FERNANDO VENDITE MARTINS - CPF: 272.725.108-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – VEÍCULO SINISTRADO (PERDA TOTAL) – QUITAÇÃO DO DÉBITO DETERMINADA EM OUTROS AUTOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO – CIÊNCIA DO SINISTRO POSTERIOR À LIDE – DEVER DO DEVEDOR DE ARCAR COM OS HONORÁRIOS

–

SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE –
RECURSO PROVIDO.

Conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

Na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto (art. 85, § 10, do CPC), a verba honorária deve ser fixada em desfavor de quem deu causa à demanda.

No caso concreto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em razão do inadimplemento incontroverso dos devedores. O fato de o veículo ter sofrido perda total e a dívida ter sido quitada posteriormente, por força de sentença em ação de obrigação de fazer que determinou a emissão de boleto para a seguradora, não exime os apelados dos ônus da sucumbência na ação de busca e apreensão, pois a resistência ao pagamento e a falta de comunicação administrativa eficaz sobre o sinistro forçaram a instituição financeira a buscar a via judicial para satisfação do seu crédito.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009678-25.2023.8.11.0037

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADOS: BRUNO HENRIQUE DA SILVA, AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1009678-25.2023.8.11.0037 ajuizada em face de
BRUNO HENRIQUE DA SILVA
e
AGROTERRA REPRESENTAÇÃO LTDA
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 347860396.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade. Argumenta que, quando a ação foi proposta, os apelados estavam em mora e o direito à busca e apreensão era legítimo.

Defende que a perda superveniente do objeto se deu por fato imputável aos apelados e que a condenação em honorários deve ser invertida, uma vez que foram eles quem deram causa ao ajuizamento da lide.

Ao final pugnam pela reforma parcial da sentença, apenas no que se refere aos honorários sucumbenciais, para aplicação do princípio da causalidade e deixar de condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Pugna ainda pela isenção de preparo com base no art. 82, §3º do CPC (conforme inovação legislativa citada) (Id. 347860397).

Os apelados apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de deserção e, no mérito, a manutenção da sentença, alegando que a Cooperativa agiu com abuso ao recusar a emissão do boleto administrativo, o que teria dado causa ao prolongamento do conflito (Id. 347860400).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 366740878, após o indeferimento do pedido de pagamento de custas ao final da ação.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 27 a 29/05/2026, ambas as partes apresentaram pedido de destaque, mediante manifestações Ids. 369838948 e 369875387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, porquanto esta restou prejudicada diante do recolhimento do preparo pela apelante.

Conheço
, assim, do presente apelo, ante o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade.

Na origem, a Cooperativa apelante ajuizou a ação em outubro de 2023, visando a retomada de um veículo FIAT/STRADA, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário pelos apelados desde janeiro de 2023.

No curso da lide, restou demonstrado que o veículo sofrera perda total em acidente ocorrido em dezembro de 2022 e que, em ação diversa (nº 1003485-57.2024.8.11.0037), o juízo determinou que a Cooperativa emitisse boleto para quitação do saldo devedor pela seguradora, fato este que motivou a extinção da busca e apreensão, com a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Quanto ao cerne a controvérsia reside exclusivamente na distribuição dos ônus sucumbenciais em sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por perda superveniente do objeto.

O Código de Processo Civil, no seu art. 85, § 10, estabelece de forma clara:

“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

O princípio da causalidade fundamenta-se na premissa de que aquele que tornou necessário o ajuizamento da ação deve arcar com os custos do processo.

Analisando a cronologia dos fatos:

1.

Janeiro/2023:
Início da mora dos apelados (inadimplemento da parcela 04).

2.

Outubro/2023:
Ajuizamento da Busca e Apreensão pela Cooperativa, após regular notificação extrajudicial.

3.

Abril/2024:
Ajuizamento da ação de obrigação de fazer pelos devedores para exigir o boleto de quitação (após o veículo já estar sinistrado).

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que, ao tempo do ajuizamento da busca e apreensão, os apelados estavam inadimplentes. A lide somente se tornou "inútil" posteriormente, quando se consolidou, em outra sentença judicial, que o pagamento seria feito via indenização securitária mediante emissão de boleto.

Ora, se os devedores tivessem comunicado formalmente o sinistro e purgado a mora ou viabilizado a quitação antes do ajuizamento da busca e apreensão, a Cooperativa não teria interesse processual para ingressar em juízo. A necessidade da intervenção judicial para buscar o bem (que se descobriu inexistente por perda total) nasceu do inadimplemento e da ausência de solução administrativa para o débito por parte dos apelados.

O fato de a Cooperativa ter sido condenada em outra ação (obrigação de fazer) a emitir o boleto não anula a causa originária desta ação de busca e apreensão.

Naquele processo, discutiu-se a abusividade da negativa de emissão do boleto; neste processo, discute-se a recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária face à mora. Confira-se:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO. ACORDO SUPERVENIENTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DO RÉU.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão de Veículo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando o apelante que a parte apelada, responsável pelo inadimplemento do contrato, deveria ser condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: definir se a extinção do processo sem resolução de mérito, com a perda do objeto, implica a responsabilidade da parte que deu causa à ação pelas despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa ao processo deve responder pelas despesas decorrentes da instauração da demanda, mesmo que não tenha sido a parte vencida.

No caso em exame, a pretensão do autor, baseada na inadimplência da ré, era legítima no momento da propositura da ação, o que justifica a sua responsabilização pelas despesas processuais e honorários advocatícios.
O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios serão devidos pela parte que deu causa ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao processo deve arcar com os ônus da sucumbência, mesmo que não tenha sido vencida.”
(N.U 1052086-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – DEMANDA LEGÍTIMA À ÉPOCA DA PROPOSITURA, PORQUANTO FUNDADA EM CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR NÃO QUESTIONADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios quando o pagamento da dívida se dá após a propositura da execução, ainda que antes da citação, se demonstrado que foi o inadimplemento contratual que deu causa à instauração da demanda.

A aplicação do princípio da causalidade impõe ao devedor a assunção dos ônus processuais quando sua mora enseja a movimentação do aparato judicial, especialmente quando o processo é impulsionado com atos relevantes, como tentativas de citação e constrição de bens.

O pagamento superveniente extingue a obrigação, mas não afasta a responsabilidade pelos custos decorrentes da propositura legítima da execução.”
(N.U 0002459-56.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Portanto, tendo os apelados dado causa à ação ao permanecerem inadimplentes e não viabilizarem a quitação do contrato de forma tempestiva antes da lide, devem suportar os honorários advocatícios na ação de busca e apreensão, ainda que esta tenha sido extinta por fato superveniente (perda total do bem e quitação via seguradora).

A sentença merece reforma para inverter o ônus da sucumbência, em estrita observância à causalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para inverter o ônus da sucumbência.

Em consequência, condeno os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026